Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-65.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600393-65.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas Eleitorais nº 0600393-
65.2024.6.16.0199, que constatada a omissão receitas e gastos eleitorais, acolheu a manifestação
ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei
9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo candidato Gesiel Gonçalves, referentes à campanha eleitoral de 2024.
(Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Gesiel Gonçalves, candidato ao cargo de vereador
do município de São José dos Pinhais/PR, relativa às Eleições Municipais de 2024, pela Federação
PSDB Cidadania PSDB/Cidadania, e que foram julgadas desaprovadas, ante a constatação de
inconsistências, para as quais o candidato foi devidamente intimado a prestar esclarecimentos.
Após sua manifestação, algumas falhas foram sanadas, enquanto outras persistiram, como
apontado no parecer técnico conclusivo. Não obstante o candidato tenha alegado em sua
manifestação que não há determinação legal que exija a compra de combustível na campanha e
tenha sustentado que seria exigir prova diabólica demandar comprovação negativa genérica, a
justificativa apresentada não afasta a irregularidade, que configura falha grave, que vai além de
mera impropriedade formal. Isso porque inviabilizam o controle adequado da arrecadação e
aplicação dos recursos, comprometendo a confiabilidade das contas e ensejando sua
desaprovação. Logo, não se pode aplicar o princípio da proporcionalidade em razão do impacto
significativo dessas falhas na regularidade das contas como um todo. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GESIEL GONCALVES (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GESIEL GONCALVES VEREADOR
(EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440194
27/03/2025
10:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44440194 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710115620400000043384119
Número do documento: 25032710115620400000043384119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:41:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600393-65.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 GESIEL GONCALVES VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: GESIEL GONCALVES
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
CONHECIMENTO
E
REJEIÇÃO.
CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral
interposto
pelo
embargante,
mantendo a desaprovação de suas contas
relativas às eleições de 2024.
2.
Alegada
contradição
entre
os
fundamentos do acórdão e a Resolução
TSE 23.607/2019, omissão na análise do
contexto fático e jurídico e ausência de
indicação
do
dispositivo
de
lei
que
fundamenta a decisão.
3.
Parecer
da
Procuradoria
Regional
Eleitoral pelo conhecimento e rejeição dos

Num. 44440194 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710115620400000043384119
Número do documento: 25032710115620400000043384119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:41:37
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se há contradição interna no
acórdão, omissão na análise de aspectos
relevantes
do
caso
e
ausência
de
fundamentação legal adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contradição que autoriza embargos de
declaração é a interna, isto é, entre os
argumentos da própria decisão, e não entre
esta e a interpretação da parte sobre a
legislação aplicável.
6. Inexiste omissão na análise do contexto
fático e jurídico, uma vez que o acórdão
fundamentou expressamente a exigência de
registro dos combustíveis utilizados na
campanha, sejam adquiridos ou recebidos
em doação.
7. A tese de que o acórdão carece de
fundamentação legal é infundada, pois os
dispositivos
aplicáveis
foram
expressamente
abordados,
incluindo
normas da Resolução TSE 23.607/2019 e
os princípios que regem a transparência na
prestação de contas eleitorais.
8. Configuração de caráter manifestamente
protelatório dos embargos, embora sem
imposição de multa nesta oportunidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, reconhecendo-se o seu caráter
protelatório.
Tese de julgamento: "A contradição que
autoriza embargos de declaração é a
interna à decisão, e não entre esta e a
interpretação da parte sobre a legislação
aplicável. A inexistência de registro de
despesas
presumidas
compromete
a
transparência das contas, não havendo

Num. 44440194 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710115620400000043384119
Número do documento: 25032710115620400000043384119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:41:37
omissão quando a decisão expressamente
enfrenta
os
dispositivos
legais
e
as
questões suscitadas pelo embargante".
Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 275
Código de Processo Civil, art. 1.022
Resolução TSE 23.607/2019, arts. 35, §§ 6º
e 11, inciso II, alínea "b", e 47, § 6º
Constituição Federal, art. 5º, II e LIV
Jurisprudência relevante citada
TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC,
rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020
TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel.
min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020
TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020
TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean
Carlo Leeck, DJE 29/10/2019

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44278795) opostos por Gesiel Gonçalves em face do acórdão nº
65.770, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que interpôs contra a
desaprovação de suas contas relativas às eleições 2024.
Alega o embargante que haveria (i) contradição entre os fundamentos do acórdão e a Resolução TSE
23607/2019, (ii) omissão na análise do contexto fático e jurídico e (iii) não indicação do dispositivo de lei

Num. 44440194 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710115620400000043384119
Número do documento: 25032710115620400000043384119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:41:37
que fundamenta a tese do acórdão.
Pede, ao final, "que o acórdão seja revisto para garantir a observância dos princípios constitucionais e legais
aplicáveis, afastando-se a irregularidade e promovendo o adequado julgamento das contas do recorrente",
bem como o prequestionamento de dispositivos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44348713).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
11/12/2024 (id. 44284260) e as razões foram protocoladas em 10/12/2024 (id. 44278795).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de três vícios no acórdão, os
quais se passa a analisar de forma individualizada.
a) Contradição entre a fundamentação do acórdão e a Resolução TSE 23607/2019
Alega o embargante que haveria contradição entre o acórdão embargado e a Resolução TSE
23607/2019, invocando especificamente o artigo 36, § 6º, alínea "a".
Argumenta que referido dispositivo "exclui expressamente do rol de despesas eleitorais os
combustíveis utilizados em veículos pessoais do candidato", reputando "contraditório que a

Num. 44440194 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710115620400000043384119
Número do documento: 25032710115620400000043384119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:41:37
sentença considere como irregularidade a ausência de comprovação de tais gastos, quando a
norma regulamentar claramente dispensa sua prestação".
Os embargos não prosperam.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de embargos de
declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência entre
partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]

Num. 44440194 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710115620400000043384119
Número do documento: 25032710115620400000043384119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:41:37
(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a contradição apontada pelo embargante estaria configurada,
segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do acórdão em
confronto com a resolução do TSE aplicável, não havendo sequer alegação de qualquer
incongruência lógica interna no voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos
não possuem condições mínimas para serem acolhidos.
Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à matéria impugnada,
qual seja, a necessidade de serem declaradas nas contas as despesas realizadas com
combustíveis, que são presumidas quando há o registro de veículos à disposição do candidato,
tendo constado do voto condutor do acórdão o seguinte:
Encontra-se assente na jurisprudência que o registro de veículos à disposição da campanha faz
presumir que haverá gastos com combustíveis. Nesse sentido:
(...)
As teses levantadas nas razões, a par de absolutamente inverossímeis, denotam a possível
prática de outros ilícitos, mais graves que o aqui apurado, uma vez que:
(i) se o contrato de cessão do veículo perdurou por 25 dias (id. 44221649), a alegação de que
somente foi utilizado o combustível que já se encontrava no seu interior significaria dizer que
esse veículo atendeu boa parte da campanha com, no máximo, um tanque de combustível, o
que contrasta com aquilo que as regras da experiência ditam sobre as campanhas eleitorais, em
que o consumo de combustíveis é mais elevado que isso;
(ii) se houve a cessão de veículo abastecido, esse combustível deveria ter sido contabilizado nas
contas como receita estimável em dinheiro, o que não aconteceu. O problema, nesse caso, é
que a doação de combustível por pessoa física para a campanha não é possível, uma vez que
esse bem teria sido por ele adquirido em prol da campanha, o que viola a exigência de que os
recursos financeiros doados aos candidatos devem transitar pela sua conta bancária oficial. A
doação do combustível por postos de gasolina também não é admitida, eis que se tratam de
pessoas jurídicas. Nesse cenário, se houve doação de combustíveis ao recorrente, ela foi
irregular e, mais que isso, foi omitida nos registros da campanha, configurando infração grave à
transparência das contas eleitorais.
Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e não se
prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má aplicação da legislação,
REJEITO.
b) Omissão na análise do contexto fático e jurídico
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão quanto à análise do contexto fático e
jurídico, já que a fundamentação "confessadamente baseou-se em uma hipótese de presunção
desprovida de previsão legal, com base na ausência de relatórios de combustíveis, sem
considerar que não houve movimentação financeira nesse aspecto".

Num. 44440194 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710115620400000043384119
Número do documento: 25032710115620400000043384119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:41:37
Defende que argumentos que apresentou, "como o fato de que os combustíveis já existentes no
tanque do veículo não configuram despesa eleitoral, foram ignorados ou absolutamente
deturpados em sua análise, prejudicando a integridade do acórdão".
Os embargos beiram à má-fé processual neste tópico.
Constou expressamente do acórdão, como transcrito, que o combustível que o embargante alega
que já se encontrava no tanque do veículo não foi contabilizado, o que era obrigatório, e que, se
realmente houve essa doação, ela foi irregular. Ainda, constou expressamente do acórdão que,
segundo as regras da experiência, não seria viável atender todo o período de cessão do veículo -
25 dias - com apenas um tanque de combustível.
Portanto, a conclusão constante do acórdão é que o embargante omitiu das contas o
combustível utilizado na campanha, seja o que se presume que tenha adquirido, seja o que
confessa ter recebido gratuitamente junto com o veículo que lhe foi cedido. Note-se que, como
apontado no acórdão, não há previsão no termo de cessão de que o veículo seria cedido já
abastecido.
Ao contrário do que constou das razões, não há sequer vestígio de omissão no particular, mas
apenas a injustificada oposição de embargos com a invocação de matéria que já foi clara e
especificamente tratada no acórdão embargado. REJEITO.
c) Omissão quanto ao dispositivo de lei que fundamenta o acórdão
Alega o embargante que "não foi demonstrado de maneira clara, com a devida indicação do
dispositivo de lei que fundamenta a tese da decisão, como a ausência de declaração de uma
despesa inexistente comprometeria a lisura da campanha, violando o art. 489, § 1º, do CPC".
Argumenta que o entendimento adotado implica "negativa de vigência ao art. 35, § 6º, e ao art.
47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019", ao exigir o registro de despesas inexistentes, bem
como violação ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, além dos princípios da
proporcionalidade e ao devido processo legal, previsto no artigo 5º, LIV, da CF, já que a
desaprovação foi "baseada em presunções, sem fundamentos jurídicos claros, e impôs ao
recorrente um ônus desproporcional, exigindo comprovação de despesas inexistentes ou
impondo uma prova diabólica".
Também neste tópico, as razões desbordam claramente da boa-fé processual, uma vez que
todos os dispositivos invocados pela parte foram expressamente enfrentados no acórdão
embargado:
A invocação de dispositivos pelo recorrente não altera esse entendimento, já que:
(i) a falta de lei positivada com o exato conteúdo de declarar os combustíveis utilizados na
campanha não é necessário, pois o conjunto de normas que informa a prestação de contas
eleitorais, guiado pelo princípio da transparência, é absolutamente incompatível com a tentativa
da parte de ocultar os combustíveis que utilizou na campanha - inclusive confessadamente
quanto àqueles que teriam sido entregues no tanque do veículo cedido - e os gastos correlatos,
inexistindo infração ao disposto no artigo 5º, inciso II, da CF;
(ii) é inaplicável a previsão do § 6º do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que se

Num. 44440194 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710115620400000043384119
Número do documento: 25032710115620400000043384119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:41:37
destina especificamente a tratar dos veículos utilizados pessoalmente pelos candidatos na
campanha, sequer tendo sido alegado pelo recorrente que era essa a situação do veículo cedido
à campanha;
(iii) a previsão do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
realmente impõe a apresentação de relatório semanal dos combustíveis adquiridos. Ocorre que,
no caso concreto, a existência de aquisição de combustíveis é presumida, de modo que a falta
de registro importa violação a esse mesmo dispositivo, na linha dos precedentes indicados;
(iv) é inaplicável a previsão do § 6º do artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que
esta disciplina, especificamente, as consequências à não apresentação tempestiva da prestação
de contas parcial ou à sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos naquele período.
Portanto, seja pela evidente omissão do registro dos gastos com combustíveis utilizados para o
abastecimento do veículo a serviço da campanha, seja pela possível omissão de receita
decorrente da doação de combustíveis para a mesma finalidade, e nos termos da uniforme
jurisprudência deste Regional, a irregularidade neste tópico é manifesta e a sua aptidão para
conduzir à desaprovação das contas também o é.
Anota-se que o princípio constitucional do devido processo legal e o seu dispositivo
correspondente, qual seja o artigo 5º, inciso LIV, da CF, não foram invocados pela parte nas
razões de recurso eleitoral, de modo que não é minimamente razoável considerar omissa a
decisão por não tratar dele especificamente. De se notar que não houve discussão, em momento
algum, quanto a eventual falha na tramitação do feito, o que poderia justificar a análise sobre o
prisma constitucional do devido processo legal, mas apenas a alegação de falha na interpretação
das normas de direito material aplicáveis.
O fato de o embargante não aceitar o entendimento desta Corte, endossado pelos precedentes
do TSE e deste Regional indicados na fundamentação do acórdão embargado, não justifica a
oposição de embargos e, muito menos, o pedido de prequestionamento de dispositivos que já
foram devidamente tratados. REJEITO.
Da natureza protelatória dos embargos
Verifica-se que a fundamentação reproduzida, que expressa o entendimento deste Regional
acerca da configuração da irregularidade nas contas, foi suficientemente exposta no acórdão, no
qual não se verifica também qualquer contradição.
Sendo assim, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios,
mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, o embargante pretende
a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Daí deflui a nítida natureza protelatória destes embargos, nos quais se aventa supostas
contradição e omissões absolutamente inexistentes e se repete linhas argumentativas que já
foram expressa e especificamente enfrentadas no acórdão embargado.
A insatisfação da parte com o julgado deve ser veiculada pela via processual adequada, a qual
certamente não corresponde aos embargos de declaração. Sendo manifesto que a parte não se

Num. 44440194 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/03/2025 10:11:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032710115620400000043384119
Número do documento: 25032710115620400000043384119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:41:37
ateve a esses preceitos, fixo a natureza protelatória dos embargos, sem imposição de multa nesta
oportunidade.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS, nos termos da
fundamentação, fixando a sua natureza protelatória mas sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600393-65.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 GESIEL GONCALVES
VEREADOR, GESIEL GONCALVES - Advogada dos EMBARGANTES: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025